Tribunal: TJSP
Processo: 2283831-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
r, e a indenização encontrada. No entanto, o V. Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela recorrente, embora tenha mantido a indenização firmada pelo Juízo a quo, frisou claramente que o depósito complementar feito para imissão na posse não se inclui na base de cálculo dos honorários de advogado, consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Não há o que se falar, portanto, na ausência de base de cálculo para os honorários de advogado no caso em discute e, por consequência, em restituição de qualquer valor ao ente expropriante, devendo o cumprimento de sentença prosseguir conforme estabelecido na Decisão combatida. Da mesma forma, a pretensão da agravante em afastar o ônus da sucumbência fixada em sede de cumprimento de sentença não merece guarida, pois apresentou impugnação à execução alegando excesso no valor pretendido pelos expropriados, sendo que a respectiva insurgência acabou sendo rejeitada pelo Decisum guerreado. Princípio da causalidade. Não se desconhece o teor da Súmula 519 do C. STJ, contudo, tal enunciado foi elaborado antes da vigência do Novo Código de Processo Civil, havendo, inclusive, entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo que dá como ultrapassado o referido verbete. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2283831-59.2022.8.26.0000; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/07/2023; Data de Registro: 14/07/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/07/2023

Data de publicação:

14/07/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação à Execução rejeitada. Irresignação da concessionária expropriante. Descabimento. Afirma a agravante que a memória de cálculo por ela apresentada seguiu os termos delineados no título executivo, aduzindo que a Sentença transitada em julgado fixou honorários de advogado em sucumbência, em favor dos patronos da parte desapropriada, no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação à Execução rejeitada. Irresignação da concessionária expropriante. Descabimento. Afirma a agravante que a memória de cálculo por ela apresentada seguiu os termos delineados no título executivo, aduzindo que a Sentença transitada em julgado fixou honorários de advogado em sucumbência, em favor dos patronos da parte desapropriada, no patamar de 5% sobre a diferença entre o valor inicialmente ofertado, incluindo-se eventual depósito complementar, e a indenização encontrada. No entanto, o V. Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela recorrente, embora tenha mantido a indenização firmada pelo Juízo a quo, frisou claramente que o depósito complementar feito para imissão na posse não se inclui na base de cálculo dos honorários de advogado, consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Não há o que se falar, portanto, na ausência de base de cálculo para os honorários de advogado no caso em discute e, por consequência, em restituição de qualquer valor ao ente expropriante, devendo o cumprimento de sentença prosseguir conforme estabelecido na Decisão combatida. Da mesma forma, a pretensão da agravante em afastar o ônus da sucumbência fixada em sede de cumprimento de sentença não merece guarida, pois apresentou impugnação à execução alegando excesso no valor pretendido pelos expropriados, sendo que a respectiva insurgência acabou sendo rejeitada pelo Decisum guerreado. Princípio da causalidade. Não se desconhece o teor da Súmula 519 do C. STJ, contudo, tal enunciado foi elaborado antes da vigência do Novo Código de Processo Civil, havendo, inclusive, entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo que dá como ultrapassado o referido verbete. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.